Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ITCMD. DOAÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REGISTRO DE DOAÇÃO NAS DECLARAÇÕES ANUAIS DO IMPOSTO DE RENDA. AUSENCIA DE RETIFICAÇÃO. ITCMD. LANÇADO DE OFÍCIO. CONVENIO ENTRE OS FISCOS FEDERAL E DISTRITAL. NÃO OBSERVANCIA DA FORMA PARA FINS DE VALIDADE DO CONTRATO DE DOAÇÃO. IRRELEVANCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar.

2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito. Preliminar rejeitada.

3. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, tributo este de competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, I, da Constituição da República, é regido, no âmbito deste ente federativo pela Lei Distrital 3.804/2006, cujo fato gerador da doação encontra-se descrito no seu art. 2o, §3o, II, que, dentre as hipóteses legais, inclui a transmissão “de bens móveis, direitos, títulos e créditos, inclusive os que se encontrem em outra unidade da Federação ou no exterior, quando o doador for domiciliado no Distrito Federal, ainda que tenha residência no exterior” (alínea “b”). 3.1. Depreende-se do que consta dos autos que a Fazenda Distrital utilizou-se de Convênio de Cooperação Técnica promovido entre a União e o DISTRITO FEDERAL para a coleta de informações prestadas pelos autores nas declarações do imposto de renda dos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, a partir da qual se verificou, à época, a ocorrência do fato gerador do ITCD, consubstanciado em doações realizadas entre eles, o que acarretou no lançamento de ofício do aludido tributo.

4. Conforme entendimento desta Corte, para fins de tributação é irrelevante a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, prevalecendo as situações fáticas que provocam os fatos geradores, na forma do art. 118 do CTN. 4.1. A doação declarada para fins de Imposto de Renda é prova suficiente da intenção do doador, perfectibilizando o ato, mesmo que ausente instrumento público ou particular específicos para a doação. 4.2. Não sendo procedida a retificação da declaração do imposto de renda antes do lançamento realizado pelo fisco distrital conforme permissivo constante no art. 147, §1o do CTN, devem ser reputados válidos tanto a declaração de doação lançada nas declarações de imposto de renda dos autores, bem como o lançamento de ofício relativo ao imposto de doação sobre as transferências de valores ocorridas entre as partes.

5. Apelação conhecida, mas desprovida.